Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003140-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ALBERTO PIRES DE ALMEIDA - CPF: 977.236.221-04 (EMBARGANTE), DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 934.006.321-04 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO - CPF: 916.261.961-68 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES CARVALHO - CPF: 274.389.371-00 (EMBARGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES CARVALHO - CPF: 274.389.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA VERISSIMO DA SILVA - CPF: 042.240.021-16 (ADVOGADO), ALBERTO PIRES DE ALMEIDA - CPF: 977.236.221-04 (AGRAVADO), AMANDA ROCHA VERISSIMO DA SILVA - CPF: 042.240.021-16 (ADVOGADO), RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 934.006.321-04 (AGRAVADO), AMANDA ROCHA VERISSIMO DA SILVA - CPF: 042.240.021-16 (ADVOGADO), RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO - CPF: 916.261.961-68 (AGRAVANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1003140-71.2025.8.11.0000

EMBARGANTEs:
ALBERTO PIRES DE ALMEIDA E DANIELLA SOARES DE CARVALHO;
e
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO

EMBARGADOS:

OS MESMOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DOS AGRAVANTES PROVIDOS. EMBARGOS DO AGRAVADO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Soares de Carvalho Filho e, em separado, por Alberto Pires de Almeida e Daniella Soares de Carvalho, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de reintegração de posse proferida em ação possessória. Carlos Alberto alega omissão, contradição e erro material quanto à validade do contrato de arrendamento rural, à posse exercida pelos réus e aos efeitos de decisão anterior do STJ. Alberto e Daniella sustentam contradição entre a fundamentação, que reconhece a legitimidade de sua posse, e o dispositivo, que confirma a reintegração em favor do autor, requerendo a correção do julgado com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao analisar os fundamentos jurídicos do contrato de arrendamento rural e a situação possessória dos embargantes; (ii) verificar se a contradição entre os fundamentos do voto condutor e o dispositivo final autoriza a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos opostos por Carlos Alberto Soares de Carvalho Filho buscam rediscutir matéria de mérito já enfrentada, extrapolando os limites legais dos embargos de declaração, sem demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegada omissão quanto à validade do contrato de arrendamento rural não se configura, pois a matéria foi expressamente analisada no acórdão, inclusive com fundamento em decisão anterior com trânsito em julgado no STJ.

Os embargos opostos por Alberto e Daniella evidenciam contradição material entre a fundamentação — que reconhece a posse mansa, pacífica e amparada por justo título — e o dispositivo, que manteve a reintegração de posse, configurando erro material sanável pela via dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 494, I, do CPC, e conforme jurisprudência consolidada do STJ, a contradição entre fundamentos e dispositivo autoriza o provimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de adequar o comando decisório ao conteúdo da fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Carlos Alberto Soares de Carvalho Filho desprovidos. Embargos de Alberto Pires de Almeida e Daniella Soares de Carvalho providos, com efeitos infringentes, para afastar a ordem de reintegração de posse.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, salvo na presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão configura erro material, passível de correção mediante embargos de declaração com efeitos modificativos.

A posse mansa, pacífica e amparada por justo título afasta a configuração de esbulho possessório e, por conseguinte, a reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 494, I.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1003140-71.2025.8.11.0000

EMBARGANTEs:
ALBERTO PIRES DE ALMEIDA E DANIELLA SOARES DE CARVALHO;
e
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO
por
ALBERTO PIRES DE ALMEIDA E DANIELLA SOARES DE CARVALHO
, ambos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Câmara nos autos do Agravo de Instrumento n. 1003140-71.2025.8.11.0000, o qual manteve a ordem de reintegração de posse proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos de ação possessória proposta por Carlos Alberto, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a formação de coisa julgada material sobre decisão que reconhece a prorrogação tácita de contrato de arrendamento rural, ainda que proferida no contexto de tutela provisória, quando decorre do julgamento de mérito da lide. 2. A suspensão de decisão que determina reintegração de posse é medida adequada diante da plausibilidade da coisa julgada anterior e do risco de dano irreparável.”

O embargante Carlos Alberto sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, notadamente quanto à interpretação do contrato de arrendamento rural, ao entendimento sobre a posse, e ao alcance de decisão anterior do STJ.

Requer, ao final, a modulação dos efeitos do julgado.

Por sua vez, os embargantes Alberto e Daniella sustentam erro material e contradição interna no julgado, na medida em que os fundamentos reconhecem a validade da posse exercida, mas o dispositivo culmina na manutenção da reintegração de posse em favor de Carlos Alberto, razão pela qual requerem a correção do julgado, com atribuição de efeito modificativo.

Foram apresentadas as contrarrazões nos ids. 287111891 e 288915883, ambas refutando os respectivos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Conheço de ambos os embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados.

No que tange aos aclaratórios opostos por Carlos Alberto Soares de Carvalho Filho, verifica-se que a pretensão contida no recurso vai além dos limites legais dos embargos de declaração, eis que objetiva rediscutir questões de mérito amplamente enfrentadas e decididas no acórdão embargado.

Ao invocar suposta omissão quanto à validade do arrendamento rural, o embargante busca nova apreciação de argumento que já foi objeto de decisão judicial definitiva, inclusive com trânsito em julgado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, inexiste contradição ou erro material no ponto em que se analisou a relação entre a posse e os prazos pactuados contratualmente, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dessa forma, impõe-se a rejeição dos referidos embargos.

Quanto aos embargos opostos por Alberto Pires de Almeida e Daniella Soares de Carvalho, conforme já assentado em decisão monocrática desta relatoria, que deferiu efeito suspensivo aos aclaratórios, constatou-se manifesta contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

O voto condutor reconheceu a posse mansa, pacífica e amparada por justo título exercida pelos embargantes, afirmando-se inexistência de esbulho a justificar a reintegração. Entretanto, no dispositivo, manteve-se a decisão de primeiro grau, autorizando a reintegração de posse em favor do autor da ação possessória.

Tal incongruência é manifesta, gerando evidente erro material, passível de correção por meio de embargos de declaração, conforme expressamente autoriza o art. 494, I, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a contradição entre a fundamentação e o dispositivo constitui vício sanável pela via dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, inclusive, se necessário à coerência do
decisum
.

Assim sendo,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de ALBERTO E DANIELLA, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material apontado, fazendo constar a parte dispositiva do recurso principal da seguinte forma:

"Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, afastando a ordem de reintegração de posse deferida na origem."

Bem como,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO, diante da inexistência dos vícios alegados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025